Tribunal: STF
Processo: RE 310102
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-21
Data de publicação: 2002-05-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Constitucionalidade do art. 557, § 1º-A, do C.P.C., o
qual, no caso, é aplicável.
- A decisão agravada é de ser mantida, porque se limitou
exclusivamente a seguir a orientação que o Plenário desta Corte,
depois de amplo debate, firmou ao julgar o RE 226.855 no tocante a
saber, quanto a cada um dos Planos em causa, quais os que davam
margem a questões que se situavam no terreno constitucional do
direito adquirido e quais os que se restringiam ao âmbito meramente
infraconstitucional.
Agravo a que se nega provimento.